Tribunal: STF
Processo: ARE 1505338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e pela natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 108).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos.  



    Aduz a recorrente que não é parte processual e que:



    [...] a r. decisão agravada perpetua a violação constitucional alegada no recurso extraordinário - artigos 5º, inciso XXXV LIV e LIV e 93, IX, da CF/88, na medida em que se limita a afirmar, sucintamente, que o v. acórdão adotou fundamentação clara e satisfatória, em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral, olvidando-se, contudo, dos aspectos fáticos essenciais ao deslinde da contenda (doc. 112, p. 11 — grifos no original).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] houve afronta direta ao artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, na medida em que configurada a violação ao Princípio da Segurança Jurídica, pois situações jurídicas consolidadas não devem ser desconstituídas, em razão do supracitado princípio (doc. 112, p. 12 — grifos no original).



    Por fim, afirma, também, que: 



    [...] não há que se falar em obstáculo da Súmula 279/STF à hipótese, haja vista que restou demonstrada violação constitucional direta – art. 97 da Constituição Federal de 1967/1969 e art. 37, II da CF/88, capaz de ensejar o processamento do recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, “a” da Constituição Federal (doc. 112, p. 14 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional da matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal e pela natureza fático-probatória constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (doc. 108).  



    Outrossim, verifico que a decisão recorrida está em harmonia com o Tema 339 da Repercussão Geral.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator